Tribunal: TJDFT
Processo: 0735286-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735286-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SILVA ROSA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual foi indeferida a tutela de urgência requerida pela agravante consistente em determinar a sua transferência para a instituição de ensino agravada. A agravante informa ser aluna do sexto (6o) período do curso de medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Relata sofrer abalos emocionais e transtornos depressivos em razão da distância de sua família, a qual reside em Brasília. Afirma que é acompanhada por profissionais da psicologia e psiquiatria, os quais exararam laudos que atestam as patologias mencionadas. Diz que não logrou êxito no vestibular da agravada para pleitear sua transferência. Sustenta que a Constituição Federal garante o seu direito à educação, à saúde e à vida. Declarou ter se casado em 19.8.2022 e que o seu cônjuge é servidor público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e reside em Formosa, localizada nas imediações do Distrito Federal, razão pela qual defende que o Estado deve garantir a proteção do núcleo familiar, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990. Destaca que ambas as instituições de ensino são congêneres e privadas, além de que o art. 49 da Lei n. 9.394/1996 permite a transferência de alunos regulares aprovados em processo seletivo. Argumenta que a autonomia das universidades, prevista no art. 207 da Constituição Federal, é limitada e não se confunde com soberania. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar sua imediata matrícula no sexto (6o) período do curso de medicina da instituição agravada. Pede, em relação ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada, nos termos da tutela de urgência vindicada. Preparo regular (id 40470360). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de transferência da agravante para a instituição de ensino superior agravada, no mesmo curso e período pretendidos. O art. 49 da Lei n. 9.394/1996 permite que as instituições de ensino superior aceitem a transferência de alunos regulares para cursos afins, desde que existam vagas e que os candidatos sejam aprovados em processo seletivo. É fato incontroverso que a agravante não logrou êxito no processo seletivo da instituição de ensino agravada, de forma que, à primeira vista, não estão preenchidos os requisitos para a transferência vindicada. O estado de saúde da agravante, a princípio, não traz grande impacto nesta análise sumária, pois deve ser ponderado ao lado do direito à isonomia dos demais vestibulandos, à autonomia das universidades e à livre-iniciativa, posto que compete à agravada estabelecer os critérios para a admissão de novos estudantes. Verifica-se que o cônjuge da agravante é servidor público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, cujo estatuto jurídico está previsto na Lei Complementar Distrital n. 840/2011 e não prevê o direito à matrícula em instituição congênere quando ocorrer mudança no interesse da administração – a qual também não aparenta ter ocorrido, pois não há menção a qualquer determinação de mudança pela Administração Pública. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator